Tribunal: TJMT
Processo: 1011534-09.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011534-09.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Carta de fiança, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ROBERTO TRIGUEIRO FONTES - CPF: 422.889.324-49 (ADVOGADO), AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - CNPJ: 00.331.788/0059-35 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - CNPJ: 00.331.788/0001-19 (EMBARGANTE), AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - CNPJ: 00.331.788/0059-35 (EMBARGADO), ROBERTO TRIGUEIRO FONTES - CPF: 422.889.324-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO DE QUESTÃO – INVIABILIDADE –– EMBARGOS REJEITADOS.

I - De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

II - Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

III - Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
contra acordão proferido no recurso de Agravo Interno aviado pelo Estado de Mato Grosso que negou provimento ao recurso, mantendo-se incólume a decisão monocrática proferida no recurso de Agravo de Instrumento.

Alega a existência de omissão não podendo, em hipótese alguma, serem considerados protelatórios (Súmula 98 do STJ), nem tampouco deixar de serem decididos item por item. Nesse sentido: AI 551.369/RJ – STF – Min. Rel. Cézar Peluso – DJU 16.12.2005; AI 508.418/BA – STF – Min. Rel. Sepúlveda Pertence – DJU 14.10.05; AI 339.420/DF – STF – Min. Rel. Moreira Alves – DJU 12.04.02.

Sustenta que o acórdão deixou de fazer qualquer menção – expressa ou implícita – acerca da manifesta violação aos dispositivos legais e constitucionais a que se fez menção, aos artigos 9, inciso II, § 2o e 3o e 15 da Lei no 6.830/1980, artigos 805, 835, inciso II e 848, parágrafo único do CPC, bem como artigo 5o, XXXV da Constituição Federal.

Ao final, requer sejam acolhidos e providos os Embargos de Declaração, sanando as omissões ocorridas no v. Acórdão embargado.

Contrarrazões (Id. no 195761661).

É o relatório.

V O T O

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
contra acordão proferido no recurso de Agravo Interno aviado pelo Estado de Mato Grosso que negou provimento ao recurso, mantendo-se incólume a decisão monocrática proferida no recurso de Agravo de Instrumento.

A interposição dos Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Entretanto, no que tange ao direito discutido na demanda, restou devidamente consignado de que a apresentação do seguro garantia, não autoriza a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, porque não se equipara ao deposito integral e em dinheiro exigido para esse fim, conforme rol estabelecido no artigo 151 do CTN, conforme se extrai dos seguintes trechos da r. decisão:

“(...)

Esta Relatora deu provimento parcial de forma monocrática ao recurso, com fulcro no artigo 38 da Lei no 6.830/80, art. 151, II do CTN e Súmula 112 do STJ e artigo 932, V, do CPC, por entender que só pode suspender a exigibilidade do crédito mediante o depósito integral em dinheiro, e autorizando a emissão de certidão de regularidade fiscal positiva com efeitos de negativa em nome da segunda agravante, conforme fundamentação exposta:

“(...)

O Juiz de base indeferiu o pedido de liminar, considerando que não deve ser afastada a presunção de legalidade do ato administrativo em sede de cognição sumária, ainda mais que, para suspensão da exigibilidade do crédito, deve haver o depósito integral da quantia exigida em dinheiro.

Ao contrário do que pretende a Agravante, realmente só pode suspender a exigibilidade do crédito mediante o depósito integral em dinheiro previsto no art. 38 da Lei no 6.830/80, e art. 151, II, do CTN e também na Súmula no 112 do STJ, quando ausentes as outras hipóteses legais.

Nesse aspecto, aliás, necessária pequena digressão a respeito, vez que, como sabido, trata-se o depósito de garantia dada ao credor, cujo fim é o de obter a suspensão da exigibilidade da exação, ensinando a doutrina a respeito:

“Muitas ações chegaram ao STJ com pleitos que objetivavam forçar as fazendas públicas a aceitar diversos tipos de caução para suspender a exigibilidade de créditos tributários (fianças bancárias, títulos da dívida pública, títulos da dívida agrária, gemas preciosas etc.). Um dos argumentos que embasavam essas pretensões era aplicar, por analogia, o disposto no art. 9o, II, da LEF, que permite ao executado oferecer fiança bancária em garantia da execução fiscal ajuizada.

A Corte reiterou a impossibilidade desse tipo de alargamento da interpretação normativa, ressaltando que a legislação que dispõe sobre suspensão de exigibilidade do crédito tributário deve ser interpretada literalmente, por imposição do próprio CTN (art. 111, I), e que, tratando-se de garantia do pagamento do tributo, e não da execução forçada, o depósito deve ser em dinheiro, e não em bens ou direitos, pois é aquela, e não esta, a forma de pagamento que o art. 162, I, do CTN prevê ('o pagamento é efetuado em moeda corrente, cheque ou vale postal'). Também, de acordo com o art. 151 do CTN, o depósito que suspende a exigibilidade do crédito tributário deve ser integral.

Ademais, a caução mediante oferecimento de bens em garantia não se trata de suspensão de exigibilidade, mas de garantia em equiparação ou antecipação à penhora: não suspende, não impede, antes requer e prepara a execução fiscal” (in “STJ Súmulas organizadas por assunto, anotadas e comentadas”, Roberval Rocha Ferreira Filho e Albino Carlos Martins Vieira, Ed. Jus Podivm, 2a edição, págs. 633/634).

No entanto, nos autos, a Agravante ofertou seguro-garantia em valor suficiente para cobrir o valor do auto de infração, considerado o principal, os juros e a multa exigidos, fato que culmina no reconhecimento de que, em sede de cognição sumária e sem prejuízo de melhor e mais aprofundado exame posterior, estão presentes os requisitos para a concessão da medida acautelatória postulada apenas para garantir a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.

Com efeito, o seguro garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário, mas, oferecido antes do ajuizamento da execução fiscal, antecipa os efeitos da penhora para essa finalidade, ofertado para garantia de crédito tributário, com vistas à manutenção da regularidade fiscal até o termino da ação.

Nesse sentido o julgado desta e. Corte de Justiça:

PROCESSO CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO DE INFRAÇÃO – DECISÃO DEFERITÓRIA DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO E OBSTATIVO DA INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO – HIPÓTESES DO ARTIGO 151, DO CTN – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CONCESSIVOS DO PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DA COBRANÇA DOS DÉBITOS PELO ÓRGÃO COMPETENTE – NECESSIDADE DO DEPÓSITO EM DINHEIRO E INTEGRAL – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO INCISO II DO ARTIGO 151, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E OBEDIÊNCIA À SÚMULA 112, STJ – APRESENTAÇÃO DE IMÓVEL COMO CAUÇÃO – SUSPENSÃO DAS MEDIDAS DE INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MODIFICADA, EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A propositura da ação anulatória de débito fiscal somente ensejará a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos casos em que for acompanhada de depósito em dinheiro correspondente ao montante integral do débito discutido, nos termos do que dispõe o art. 151, II, do CTN, bem como a Súmula no 112, do STJ. O entendimento jurisprudencial é no sentido de que é satisfativo o oferecimento da prestação de caução, para a emissão da certidão positiva com efeito de negativa, porque se convola em garantia adequada de futura penhora. (TJ-MT - AI: 10177713020198110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 18/05/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/06/2020)

Portanto, tem cabimento, a pretensão da agravante para reforma a decisão no ponto que negou a apólice como garantia para autorizar a emissão de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, conforme diversas jurisprudências pátria, entendimento do STJ em recurso repetitivo, que tem admitido a apresentação de Seguro Garantia para possibilitar a expedição da CPD-EN, não podendo se equiparar ao depósito do montante integral em dinheiro, conforme artigo 151, Inciso II do CTN, para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. In verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. AIIM. ICMS. Oferta de seguro garantia para fins de obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa e impedir a inscrição do nome no CADIN estadual e o protesto do título. Possibilidade. Seguro garantia que não é apto para suspender a exigibilidade do crédito tributário (Tema no 378 do STJ), mas obsta o protesto e a inscrição do débito no cadastro de inadimplentes, bem como viabiliza a expedição de CPEN. Entendimento firmado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1.123.669/RS). Precedentes desta Corte. Decisão mantida. Recurso não provido. Agravo de Instrumento no 3002661-66.2021.8.26.0000; 12a Câmara de Direito Público; Rel. Des. Osvaldo de Oliveira; j. 01-09-2021.”

Feitas essas considerações, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, tão somente, para que seja expedida a aludida certidão, considerando a garantia ofertada, se regular e devidamente registrada na SUSEP, o que fica a cargo do Juízo de base. (...)” (Id. no 137218155)

Em que pesem as razões apresentadas pelos ora agravantes, não vislumbro argumentos suficientes a modificar a decisão recorrida, que deu provimento parcial, tão somente para a expedição da Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa (CPD-EN), face à apresentação do seguro garantia.

Quanto a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, tanto por fiança bancária ou Seguro garantia judicial, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação segundo a qual “a suspensão da exigibilidade do crédito tributário encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos” (REsp 1.156.668/DF, Repetitivo, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 10.12.2010).

Portanto, o seguro-garantia e a carta-fiança não servem para a finalidade de suspender a exigibilidade do crédito tributário cobrado, nesse sentido: AgInt no REsp 1.854.357/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 11.12.2020; e AgInt no AREsp 1.646.379/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1o.10.2020.

Assim, o artigo 151 do Código Tributário Nacional apresenta uma enumeração taxativa de hipóteses em que é possível haver a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sendo certo que a carta de fiança bancária e a apólice de seguro garantia, não constam daquele rol.

Ainda que esses instrumentos possuam a presunção de liquidez e veracidade, e sejam instrumentos legítimos para a garantia da ação executiva, não autorizam a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, porque não se equiparam ao depósito integral e em dinheiro exigido para esse fim.

Feitas essas considerações, NEGO PROVIMENTO aos recursos interpostos pelo Estado de Mato Grosso e Air Liquide Brasil LTDA e Outros. ”.
(Id. no 185920170)

Portanto, verifica-se que não ficou configurado qualquer vício no acórdão vez que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios.

Com efeito, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum para reanalise da questão, eis que extrapole os limites dos incisos do artigo 1.022 do CPC.

Na verdade, o que pretende o Embargante é a rediscussão da matéria, o que não é possível nos embargos de declaração.

Nesse sentido, precedentes desta Corte:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – PERICULUM IN MORA INVERSO – DÍVIDA ASSUMIDA E NÃO ADIMPLIDA –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
–
INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
. Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou
. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide
.” (N.U 1017293-85.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 02/09/2021)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO
– RECURSO REJEITADO. Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração devem ser conhecidos e rejeitados.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
Embargos conhecidos e rejeitados.” (N.U 1006377-55.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021)

Por derradeiro, reafirmo conforme entendimento do STJ, é de ser inviável a equiparação do seguro garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e integral com o objetivo de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, e ainda, porque estes instrumentos não estão inseridos no rol do artigo 151 do CTN.

Pelo exposto, conheço dos Aclaratórios, mas rejeito-os, mantendo incólume a decisão embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024